Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-02.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MODALIDADE DOLOSA. POSSE INJUSTIFICADA DE BEM FURTADO. TELEVISOR E BOTIJÃO DE GAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal do Itapoã/DF que condenou o apelante, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 11 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa. A defesa pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa do delito (art. 180, § 3o, do CP) e, subsidiariamente, a redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para a forma culposa do crime de receptação, em razão da suposta ausência de dolo; e (ii) estabelecer se é cabível a readequação da pena de multa diante da alegada situação econômica do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, bem como por provas testemunhais colhidas sob contraditório judicial, indicando que o réu foi flagrado em posse recente de televisão e de botijão de gás furtados, tentando revendê-los com auxílio de comparsa, a condenação deve ser mantida.
4. A posse recente de bem furtado impõe ao agente o ônus de apresentar justificativa plausível quanto à origem lícita, o que não foi feito pelo apelante, que permaneceu em silêncio, sem oferecer qualquer explicação razoável.
5. A conduta do réu — transporte e tentativa de revenda de bens furtados logo após o crime — revela dolo inequívoco e afasta a possibilidade de desclassificação para a receptação culposa, que exige prova de que o agente desconhecia a origem ilícita dos bens por mera negligência.
6. A alegação de que não houve aquisição dos bens não descaracteriza a receptação dolosa, porque o tipo penal abrange também o transporte e a ocultação de coisa produto de crime, com ciência da sua procedência ilícita.
7. A fixação da pena de multa em 11 dias-multa, no valor mínimo legal, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, sendo inviável sua redução com base apenas na alegada hipossuficiência econômica, sobretudo diante dos maus antecedentes do réu e da inexistência de provas documentais acerca de sua real condição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.